Tribunal: CARF
Processo: 10665.001460/2003-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001460/2003-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.241 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do IRPF, relativo à omissão

- - Súmula CARF no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou q . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
E ̊ 5 Sú CARF: O . § o L o 9. /96
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Sú CARF ̊ 26: A ç art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001460/2003-46
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF é q “ j à x
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4 a 8) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano- 99 x é
valor de R$ 93.300,82, constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física e omissão de
rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento, de titularidade do autuado.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida (fl. 327 a 339):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração, fls. 03/07, com
a exigência do crédito tributário no valor de R$93.300,82 a título de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, juros de mora, multa de oficio proporcional, referente
ao ano- de 1998.
O lançamento fundamenta-se nas infrações que se seguem:
I. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, que decorre do trabalho sem
vínculo empregatício.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

II. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, que se origina do trabalho sem
vínculo empregatício.
III. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: art. 1°, art. 2°, §§ do art. 3° e
art. 8° da Lei n°7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 1°, art. 2°, art. 3° e art. 4° da Lei
n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 21 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997, bem como art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4° da Lei n°
9.481, de 13 de agosto de 1997.
Inconformado com a exigência fiscal, da qual teve ciência em 26/08/2003, fl. 03, o
autuado, em 25/09/2003, apresentou a impugnação, fls. 252/309, com as alegações
abaixo sintetizadas.
Diz que a peça de defesa deve ser conhecida por ter sido apresentada tempestivamente.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
(...)
Com o objetivo de justificar seus argumentos de fato e de direito, interpreta a legislação
de regência e menciona que princípios constitucionais foram violados e cita
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
Em face do exposto requer o cancelamento da exigência.
A é A ̊ 02-18.984, a 4a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte nos termos da ementa abaixo (fl. 326):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1999
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas e jurídicas
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou título.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
Caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Prova
A alegação desacompanhada da respectiva comprovação mediante documentação hábil
e idônea coincidente em data e valor não pode ser acolhida.
Lançamento procedente em parte
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

O contribuinte foi cientificado da decisão em 07/11/2008 (fl. 355) e apresentou
Recurso Voluntário em 24/11/2008 (fls. 356 a 373) alegando: a) decadência; b) nulidade da
autuação baseada em presunção de rendimentos; c) comprovação da origem dos depósitos
bancários e; d) inaplicabilidade da taxa de juros Selic.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e
quanto ao crédito tributário consignado no lançamento constituído em 26/08/2003 (fl. 4)
mediante o Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – Ano- 1998.
O IR F é x q
disponibilidade econô j q q
j - .
q j j q é
possível def ç - / 2
- .
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
E ̊ Sú CARF:
Súmula CARF no : O I R F
à
- .
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- : 2
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
( ̊ . 2 95/2 6-24 A ̊ 24 2-007.104, Relator Conselheiro
G R h J 2 ̊ T O 4 ̊ Câ 2 ̊ S ç Sessão de
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
N . 5 § 4 ̊ CTN q x
pagamento antecipado, conforme apurado pela própria Fiscalização, nos termos do
Demonstrativo de Apuração (fl. 7).
O ç - - 99 como houve antecipação do
imposto o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31/12/1998, para o
fato gerador mais antigo, e tem como termo final o dia 31/12/2003, conforme regra contida no
. 5 § 4 ̊ CTN.
O ç
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 26/08/2003 (fl. 4).
Resta, portanto, afastada decadência.

2. Da quebra do sigilo bancário
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A L C ̊ 5 j 2 (LC 5/2 ) q õ
çõ çõ 6 ̊ q
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

E ̊ .724 j 2
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
j A I ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 x q . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A çõ é F
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, . 45 § ̊ C ç F :
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Sú CARF ̊ 2: “O CARF é
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
A é L ̊ . 74 9 j 2 § ̊ . L
̊ 9. /96 ç çõ à C MF ç é
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

A L ̊ . 74/2 ç
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Consta no Termo de Embaraço à Ação Fiscal (fl. 24) que o recorrente foi
intimado em 28/05/2004 e depois em 28/06/2004 a fornecer extratos de todas as
-
de 2000, 2001 e 2002, assim como demonstrar e comprovar a inclusão dos recursos
movimentados nas referidas contas na Declaração de Ajuste Anual, mas o prazo transcorreu sem
resposta e a autoridade administrativa expediu Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF (fls. 27 e seguintes).
Assim, o procedimento fiscal foi instaurado tendo por base as informações
à C MF s movimentações financeiras verificadas nos anos-
2000, 2001 e 2002, à R ita Federal pelas instituições financeiras.
A questão q h ç
leis no uso das informações prestadas pelas instituições financeiras quando da retenção da CPMF
para fins de verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições.
N õ § ̊ . 44 CTN q :
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
§ ̊ . 44 à regras formais (legislação
adjetiva) que regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a
competência para lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que
possuem as autoridades lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
N é E ̊ 5 Sú CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que
fixou a constitucionalidad . 6 ̊ LC 5/2 (A I ) j RE ̊ 6 . 4/S
com repercussão geral e concluiu que L ̊ . 74/2 ç
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN.
Confira-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. F x ç ç “ ” T 225 da sistemática da repercussão
: “O . 6o L C 5/
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
”.
7. F x ç ç “ ” T 225
: “A L . 74/ ç
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§ o CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016, PUBLIC 16-09-2016) (grifei)
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente.

3. Da omissão de rendimentos
O recorrente alega q
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
Razão não assiste ao recorrente.
A L ̊ 9.4 27 996 § 5 ̊ . 6 ̊ L ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
A . 6 O ç é j - -
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 O çõ
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (d R ) q
- R . ( R ).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse d h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
̊ 26 CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse ponto, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.

4. Da taxa Selic
O Recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa , pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Enunciado CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001460/2003-46

Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital